Tribunal: TJBA
Processo: 8019526-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019526-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MIITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ART. 130, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001, estabelece como requisito negativo para promoção o militar estar respondendo a processo criminal, enquanto não transitada em julgado a sentença final. 2. A exclusão do militar da lista de acesso, nessa hipótese, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista a expressa previsão legal de ressarcimento da preterição, caso sobrevenha absolvição. 3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a verossimilhança do direito e o perigo de dano irreparável, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8019526-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)